Tribunal: TJSP
Processo: 2093005-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu tutela de urgência, para que a instituição de ensino superior privada, em que está matriculada a autora-agravada, aceite seu certificado de conclusão do ensino médio, bem assim expeça o certificado de conclusão do curso de Psicologia e realize sua colação de grau. Alegação da autora no sentido de que a recusa da agravante em

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Decisão que deferiu tutela de urgência, para que a instituição de ensino superior privada, em que está matriculada a autora-agravada, aceite seu certificado de conclusão do ensino médio, bem assim expeça o certificado de conclusão do curso de Psicologia e realize sua colação de grau. Alegação da autora no sentido de que a recusa da agravante em cumprir as obrigações pleiteadas lastreia-se em irregularidade na documentação relativa ao ensino médio. Ação de obrigação de fazer a envolver pessoas de direito privado, e cuja causa de pedir é um contrato de prestação de serviços educacionais, invocando-se ainda disposições do Código de Defesa do Consumidor e normas internas da própria instituição. Competência das Subseções de Direito Privado II e III do Tribunal de Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013 (artigo 5o, § 1o). Recurso não conhecido, suscitando-se Conflito de Competência perante o Colendo Órgão Especial.